Tribunal: TJDFT
Processo: 0704002-43.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0704002-43.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP APELADO: PENINSULA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, SONIA MARIA DANTAS DE SOUZA, SERGIO RUBENS GUERREIRO E CASTRO, WOL - WAY OF LIFE ATIVIDADES DE CONDICIONAMENTO FISICO LTDA, SOBERANA AGROPECUARIA LTDA - ME, RAIA DROGASIL S/A, BBA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA, CENCI AGROPECUARIA LTDA, ADV ESPORTE E SAUDE LTDA, EMPORIO DA TERRA LTDA, BFK FITNESS LTDA, ARMAZEM NATURAL COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA D E S P A C H O Considerando que o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, fica a apelante intimada para, no prazo de 5 dias, efetuar o recolhimento em dobro do preparo recursal, nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, parágrafo 4o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília-DF, 22 de novembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora